Tribunal: TJMT
Processo: 1028082-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028082-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCINIRA MARIA DE ARRUDA - CPF: 139.041.911-87 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028082-72.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jucinira Maria de Arruda

Recorrida(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso à parte autora conta que é titular da matrícula n. 75368 e que a fatura referente ao mês 05/2021 estava acima da média. Afirma que houve a cobrança de 2 residências em sua fatura, no entanto, afirma que possui somente 1 construção em seu terreno, sendo indevida tal cobrança. Aduz que buscou as vias administrativas mas não logrou êxito em solucionar o litígio. Em sede recursal pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Analisando os autos, verifico que o juízo “a quo” reconheceu a revelia da parte Reclamada, pois deixou de comparecer na audiência de conciliação e, sequer, apresentou contestação.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Analisando o histórico de consumo da matrícula (ID. XX) da reclamante verifica-se que mantinha um padrão de consumo, no entanto, em relação a fatura de maio/2021 vislumbro que realmente houve excesso na cobrança dos valores:

MÊS

VALOR

Dezembro/2020

129,49

Janeiro/2021

137,39

Fevereiro/2021

138,96

Março/2021

135,39

Abril/2021

137,30

Maio/2021

311,61

Considerando a revelia da requerida, que deveria apresentar os documentos com relação ao consumo e que os documentos apresentados pela autora são suficientes para comprovar a cobrança indevida de valor muito superior ao normalmente pago pela autora, tenho que a mesma possui razão. Com um consumo superior a mais que o habitual, neste particular cabível a declaração de inexistência do débito proveniente de cobranças com valores anormais
”.

4.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento, pois no caso em comento, restou ausente à prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome da consumidora nos órgãos protetivos, referente a fatura, ora questionada, entendo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

5. Em que pese a parte Reclamante alegar que a busca pela resolução administrativa enseja no dever de indenizar, verifico na exordial que consta 1 (um) número de protocolo de atendimento datado em 19/05/2021, não havendo provas de que a parte Autora necessitou buscar novamente as vias administrativas ou que teve seu pedido não atendido, bem como ausente de provas de que sofreu alguma situação vexatória.

6. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “nte o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1- DETERMINAR que a reclamada proceda à readequação da fatura do mês de maio/2022, com base na média dos seis meses anteriores a primeira cobrança abusiva. 2- OPINAR pela improcedência dos danos morais. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE”
,

não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §2o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023